Tribunal: TJDFT
Processo: 0726985-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726985-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CILENO JOSE DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o Ofício n. 240448/2025 – CPPE de ID 76489120/76489767, pelo qual comunica a decisão do Ministro Relator Antonio Saldanha Palheiro, que nos autos do Habeas Corpus no 1030415-DF impetrado perante o STJ, concedeu a ordem para determinar que a data-base para a concessão de benefícios executórios ao paciente não seja alterada em virtude, por si só, da superveniência de condenação por fato considerado falta disciplinar, cuja apuração administrativa foi obstada pela ocorrência da prescrição, bem como que o presente feito já restou julgado pela eg. Primeira Turma Criminal (acórdão no 2026276), e ainda que o cumprimento das determinações exaradas pela Colenda Corte cabem ao Juízo da Execução Penal, adote, a Secretaria as providências de praxe à comunicação ao Juízo de origem, do teor da decisão do Órgão Superior. Intimem-se. Cumpra-se. Após, aguarde-se o trânsito em julgado, e então, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora